Tribunal: STF
Processo: RE 1445964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. EFEITO SUBSTITUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.